Tribunal: TCU
Processo: 012.650/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4352/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria relacionado nos autos (peça 2). 1. Processo TC- Processo 012.650/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Beatriz Moreira (XXX.402.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.